Tribunal: TJBA
Processo: 8064513-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8064513-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUCILENE SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s):GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

Ementa
:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. BANCO QUE NÃO COMPROVA A HIGIDEZ DO NEGÓCIO.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MANUTENÇÃO.

NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE.
DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Simultâneas interpostas contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, proferida em
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito
c/c

I
ndenizatória, ajuizada por Jucilene Silva dos Santos contra o Banco Santander S/A. A sentença julgou procedente o pedido, declarando a inexistência do débito e condenando o
B
anco ao pagamento de R$ 3.000,00
(três mil reais)
a título de dano mora
l
. A
A
utora apelou pleiteando majoração do valor indenizatório. O
Réu
, por sua vez, sustentou a validade do débito, impugnou a condenação por dano mora
l
e, subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se houve comprovação da existência do débito que justificou a inscrição do nome da
Acionante
nos cadastros restritivos,
bem como
definir se é devida indenização por dano mora
l
diante da existência de anotações preexistentes
em seu nome.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
I
nstituição
F
inanceira não comprova a existência do débito impugnado, limitando-se a apresentar faturas genéricas de cartão de crédito e telas sistêmicas, sem vínculo com a origem específica da dívida ou prova da manifestação de vontade da
Demandante
para a contratação.

4.
Diante da ausência de provas da relação jurídica e da origem da dívida, impõe-se a declaração de inexistência do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.
A existência de anotações restritivas anteriores, devidamente comprovadas nos autos, atrai a incidência da Súmula
nº
385 do STJ, impedindo o reconhecimento do dano moral por inscrição indevida superveniente.

6.
A pretensão da
Suplicante
de majoração da indenização torna-se prejudicada, diante do afastamento da condenação por dano mora
l
.

7.
A sucumbência é recíproca, impondo-se a divisão proporcional das despesas processuais e a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa para cada parte, com suspensão da exigibilidade em favor da parte beneficiária da gratuidade de
J
ustiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso do Banco Santander S/A parcialmente provido. Recurso de Jucilene Silva dos Santos julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, arts. 373, II, 85, § 2º, 86 e 487, I; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 385; TJBA, APL nº 0510677-87.2018.8.05.0001, Rel. Des.ª Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 20.11.2018; TJMG, AC nº 10000212707632001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15ª Câmara Cível, j. 01.07.2022; TJSP, AC nº 1014340-69.2020.8.26.0344, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 05.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas
n°
8064513-51.2022.8.05.0001
, oriundos da Comarca de
Salvador
,
em que figuram como Ap
elantes
e Apelados
JUCILENE SILVA DOS SANTOS

e
BANCO
SANTANDER
S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO D
O BANCO
SANTANDER
S/A
e

JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE
JUCILENE SILVA DOS SANTOS
.